Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-91.2020.8.11.0111
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001246-91.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.101-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (ASSISTENTE), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (ASSISTENTE), IRINEU PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Capacidade psicomotora alterada. Depoimentos dos policiais militares e auto de constatação. Sinais de embriaguez evidenciados. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, em razão da condução de veículo automotor com sinais de embriaguez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação, à luz do art. 386, VII, do CPP, tendo em vista a ausência de teste do etilômetro ou exame de sangue.

III. Razões de decidir

3. A alteração legislativa introduzida pela L. 12.760/2012 dispensa a exigência de exame técnico para comprovação da embriaguez, permitindo a sua demonstração por outros meios legais.

4.
É descabido o pleito absolutório,
porquanto as informações
contidas no t
ermo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, alia
das as declarações dos policiais
militares
nas duas etapas da instrução processual, são elementos que comprovaram a prática criminosa,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A configuração do crime previsto no art. 306 do CTB prescinde da realização de teste do etilômetro, sendo admissíveis outros meios legais de prova que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a embasar condenação criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 17.08.2021
.
TJMT,

Enunciado n. 8
;

NU
0002626-87.2013.8.11.0055,
r
el. Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
., j. 06.07.2022
;
N.U 0002958-47.2018.8.11.0033,
rel. Des.

Juvenal Pereira da Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 29.6.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederjofre
Wagner
d
e Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de
Matupá
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1001246-91.2020.8.11.0111
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao v
o
lante, à pena de
6 (seis
) meses de detenção,
em regime
a
berto
, e
1
0
(d
ez
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.
Além di
sso, foi
determinada proibição de
ele
obter permissão ou a habilitação
para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses.
A pena
a privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a serem fixadas oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
265192770
,
postula a
sua absolvição, com fulcro no art. 386,

VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento
da
ausência de prova para
embasar a
condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
265192776
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
266500261
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
265191823
, narra os fatos desta forma:

[...]

I. No dia 30 de julho de 2020, por volta das 08h50min, em via Pública, no KM 14 da BR 163, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA conduzia o veículo Marca Fiat, Modelo Strada, cor amarela, placa DBN-2140, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool;

II. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local de execução, o denunciado EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA conduziu, em via pública, veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

I.

Conforme o apurado, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu a informação de que havia um veículo realizando movimentos de “zigue-zague” na BR e que inclusive o motorista estava ingerindo bebida alcoólica.

Diante disto, os policiais deslocaram-se até o local e realizaram a abordagem do denunciado e do passageiro, mas nada de ilícito foi encontrado. Foi observado que o condutor estava em visível estado de embriaguez, apresentando andar cambaleante, fala desconexa e odor etílico, o que foi formalizado através do Termo de Constatação de Substância Psicoativa (fl. 04). Além disto, na mesma oportunidade, o denunciado disse aos policiais não possuir a necessária carteira nacional de habilitação. Por fim, em razão dos fatos, o denunciado foi encaminhado à presença da Autoridade Policial.

[...]

Conforme relatado, o apelante requer
a
sua
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou teste do etilômetro
,
da
quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
265191814
– p. 1
); boletim de ocorrência (ID
265191814
, p.
2/4
); e
termo de constatação
do estado de embriaguez
(ID
265191814
, p.
5
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
ficado em silêncio na fase administrativa e
negado a embriaguez
em juízo
, a ocorrência do delito tipificado
em discussão
ficou demonstrada
pelo
s
depoimento
s

dos

policia
is
militar
es

Iteoni
Henrique Ferreira Cunha
e
Altaídes
Cardoso Gama
que afirmaram
em juízo

que o apelante

apresentava sinais visíveis de embriaguez
.

Realmente,
o policial militar,
Iteoni
Henrique Ferreira Cunha,
em juízo, confirmou a ocorrência do crime em discussão, conforme se infere da narrativa extraída da sentença, abaixo reproduzida:

[...] [...] 1’09” Promotora: O que o senhor pode nos contar sobre o fato?

Testemunha: Doutora, na ocasião, não vou recordar quem é quem, mas na ocasião foram duas prisões, né? Um por dirigir sob influência de álcool e o outro por desobediência à ordem judicial, que era o uso da tornozeleira, né? A regularidade do uso da tornozeleira. Esse daí é o da direção?

Promotora: É, exato.

Testemunha: Então, naquela ocasião,
tava
eu e o sargento Gama. Esse é o processo de 2020.
Nós recebemos informações, como constantemente recebemos, de condutores conduzindo desse mesmo modo aí, né? Esse mesmo modus operandi dele, né? Daquela
zig-zag
, comumente a
zig-zag
, aquela saída de pista, né? E com a denúncia de que ele estaria ingerindo bebida alcoólica enquanto conduzia o veículo.
Nós fizemos uma barreira inicialmente, né? E,
pra
aguardar a chegada dele, contudo, eu acho que o denunciante informou que ele ainda estaria
pra
trás do denunciante, que o denunciante poderia ter ultrapassado ele. Então, nós demos sequência, continuamos sentido Guarantã do Norte e localizamos esses dois indivíduos d
aí. E, na ocasião, as características encontradas aí foram típicas de condução sob influência de álcool, e, por essa razão, ele foi conduzido. Ele e o companheiro dele.
Promotora: Certo. E,
Iteoni
, você se recorda do acusado só dessa abordagem?

Testemunha: Doutora, eu não me recordo dele associado em outra ocorrência, doutora. Não me recordo. Não me recordo dele, não, de outra ocorrência.

[...] 3’18” Defensora: O senhor atende mais ou menos quantas ocorrências de lei seca por semana?

Testemunha: Doutora, é bastante variável, não consigo mensurar
pra
senhora. Mas, normalmente, ao menos uma, duas por semana, eu
tô
falando de mim. Normalmente uma, às vezes não tem, e não consigo variar precisamente
pra
senhora. Mas é com bastante frequência, viu?

Defensora: E o senhor costuma recordar bem das ocorrências quando elas ocorrem?

Testemunha: Na medida do possível, doutora, a gente costuma detalhar bastante e pormenorizado no boletim de ocorrência. Justamente
pra
não haver dúvida no momento da audiência, porque, às vezes, passa um tempo, né? Então, o máximo possível é pormenorizado isso aí na ocorrência,
pra
gente ter esse acompanhamento. Às vezes, a gente se recorda do indivíduo e não se recorda do fato ou vice-versa. Então,
pra
aproximar,
pra
gente não cometer nenhuma injustiça, a gente busca, pelo menos eu, busco deixar isso bem mais claro, bem mais extenso, o boletim de ocorrência acaba ficando extenso
pra
gente conseguir acompanhar isso com o passar do tempo.

Defensora: Sim,
pra
daí recordar quando precisa, né?

Testemunha: Sim, senhora.

Defensora: Outra questão, quais seriam os sinais que o senhor referiu, assim, que seriam típicos?

Testemunha: Doutora, odor etílico, né? Equilíbrio, a falta do equilíbrio.
Às vezes, a fala, né? Isso interfere também. Normalmente, o indivíduo, pelo conversa como eu e a senhora estamos conversando aqui, num padrão, e quando sai desse padrão associado, esses sinais característicos associados, ele dá
pra
gente a visibilidade da infração do delito de dirigir sob influência. Não me recordo se à época a gente
fez o etilômetro, né? Porque a gente não contava com esse aparelho aqui. Normalmente, nessas operações, quando é em operação, a gente consegue esse tipo de aparelho, consegue esse tipo de aparelho em Guarantã e Peixoto de Azevedo, quando estava disponível, né? Se eles não estivessem usando. Mas eu não me recordo que o indivíduo, em julgamento, se dele foi feito, doutora. Isso eu não consigo precisar
pra
senhora. [...]

5’48”
Juiz:
Iteoni
, o
Ederjofre
, ele estava conduzindo o veículo? Testemunha:
Ederjofre
é o condutor. A gente individualizou, doutor. Porque um foi preso numa circunstância e o outro em outra. O
Ederjofre
é quem seria o autor, né? O condutor do veículo
. E o outro... Igual eu
tô
falando
pro
senhor, a gente colocou isso lá no... Por isso que eu perguntei se era ele o condutor, porque eu não consigo associar ele ao nome na ocorrência. Mas um era condutor do veículo, que estava sob influência, e o outro era o que estava em desobediência pela falta de carregar a tornozeleira.

Juiz: Ele, quando vocês chegaram lá, ele estava dirigindo ainda? Ou ele já tinha acabado de parar o carro
?

Testemunha: Doutor, nós vimos... Quando nós
avistamos ele
, já estava entrando no sentido frigorífico ali. Ainda estava na condução ainda
.

Juiz: Certo. Tinha latinha dentro do carro, lembra? Testemunha: Eu não estou enganado, doutor. Eu não vou conseguir lembrar isso aí. Eu não vou conseguir lembrar se tinha ou não tinha, doutor.

Juiz: Teve notícias se ele estava dirigindo, causando
dano
ao trânsito, perigo de dano?

Testemunha: Doutor, a notícia era do perigo. Apontava um certo perigo do cometimento de algum acidente do tipo. Então... Podia ter ocorrido um acidente, de fato, mas foi evitado, com a autuação dele, foi evitado esse possível acidente. Então era um perigo
via de regra
. E foi autuado, no caso, e conduzido. Mas a notícia dava conta desse zigue-zague, dessa saída de pista, né? Então a pessoa costuma seguir um trajeto em linha reta, e ele seguia nesse zigue-zague, segundo a informação que nós obtivemos
[...]

Destacamos
.

Da mesma forma,
policial militar,
Altaídes
Cardoso Gama
, em juízo, confirmou que o apelante cometeu o delito em discussão, relatando que:

“[...] 01’02” Promotora: O que o senhor pode nos contar sobre o fato?

Testemunha: No dia da prisão dele, teriam ligado 190, informando sobre um veículo que estaria descendo de Guarantã sentido Matupá e foi denunciado ali que o condutor estava invisível estado de embriaguez, causando manobras perigosas na referida BR-163 que estava colocando em risco a vida de outros condutores, tendo em vista as manobras perigosas decorrente à alcoolemia do suspeito diante dessa denúncia, a gente deslocou até um certo ponto da BR próximo AMAGGI, onde foi feito um pequeno bloqueio esperando que o veículo chegasse até nós
. O denunciante que teria ligado o 190 encontrou a “gente e falou “o veículo está mais para trás está parando
ali, numa entrada de um frigorífico sendo assim, a gente deslocou com a viatura até o local onde a gente localizou o veículo, tinha algumas outras pessoas no local, inclusive, tinha um amigo dele que era
tornozelado
e estava com a tornozeleira eletrônica desligada no momento da abordagem, aí
foi verificado ali que o suspeito realmente estava em visível estado de embriaguez, tinha bebida alcoólica dentro do veículo, latinha de cerveja garrafa de pinga e dessa forma foi feita a prisão dele por dirigir sob influência de álcool
, ele confessou na ocasião que tinha feito a ingestão, só não recordo se no ato ali a gente teria feito auto de constatação ou feito o etilômetro, o teste do etilômetro, mas acredito que está nos autos e foi verificado pela guarnição o forte odor etílico, os olhos vermelhos, a fala desconexa, ele estava bem embriagado na ocasião onde foi feita a prisão dele.

Promotora: Estava então ele na condição do veículo e esse outro amigo dele que usava a tornozeleira. É isso? Eram só dois? Testemunha: Não, eu lembro que tinha uma mulher também. Eu não recordo, ela não foi arrolada no boletim, mas ela era passageira. Aí na ocasião foi conduzido os dois por conta que o outro estava com a tornozeleira desligada já tinha mais de um mês já, né. Poderia ter alguma questão aí, descumprimento de ordem judicial, alguma coisa administrativa recorrente aí que ele não estava tendo acesso à localização dele da tornozeleira eletrônica. E foi conduzido os dois.
Promotora: Certo, mas era o acusado aqui presente, o
Ederjofre
que conduziu o veículo? Testemunha: Sim, senhora
.

Promotora: E ele obedeceu a ordem de parada, os sinais sonoros, ou luminosos da guarnição? Testemunha: Doutora, eu não me recordo muito bem dessa ocorrência, mas salvo engano quando a gente chegou no local, acho que deu uma falha mecânica no veículo. Ele foi obrigado a encostar lá na rodovia, porque ele não tinha mais meio de locomoção por conta dessa falha. Não me recordo se foi feito acompanhamento ou se a gente já chegou e estava parado o veículo. Promotora: O senhor se recorda do acusado somente dessa ocorrência ou de outras passagens policiais também? Testemunha: Doutora, eu não me recordo dele de outras ocorrências [...]
”

Destacamos
.

E, em relação ao tema,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que a
s testemunha s acima nominada s esclarece ram

como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
depoimentos
prestados na fase administrativa
, convalidando, assim, as afirmações
de que
o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram
termo de constatação do estado de embriaguez (ID 265191814, p. 5)
, no qual
ficou evidente que o apelante estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica
.

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos
depoimentos
dos policiais militares que participaram
na

sua
abordagem e
na
autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o
apelante
alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Ederjofre
Wagner de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025